Tribunal: TJDFT
Processo: 0737947-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em face do Juiz da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama. Dispenso as informações dos juízes em conflito, porque o feito está suficientemente instruído, sendo possível o conhecimento pleno da controvérsia. Designo o Juiz Suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 27 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601